Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-86.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGRA DA DIALETICIDADE RECURSAL PRESENTE. PRÁTICA DE ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL INDIVISO E NA POSSE EXCLUSIVA DA EX-CÔNJUGE. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE AFASTANDO A COBRANÇA DE LOCAÇÃO. INTERPRETAÇÃO PRIORIZANDO A VONTADE DAS PARTES. TERMOS DO AJUSTE NÃO VIOLADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificado que as insurgências recursais são aptas a rebater o teor do que foi decidido pela sentença, não há que falar em ausência de impugnação específica dos seus fundamentos.
2. Uma vez que não foi formulada pretensão atinente à fixação de aluguel na ação de extinção de condomínio no 0710903-40.2021.8.07.0004, o simples fato de inexistir menção expressa ao teor daquela sentença nas razões recursais não revela má-fé ou tentativa de suprimir a verdade. A questão lá decida não tem o condão de influenciar na composição da lide objeto deste processo. Consequentemente, afasta-se qualquer indício de prática de ato atentatório à dignidade da justiça.
3. No caso, as partes acordaram em outra ação que a requerida tinha o direito de morar com exclusividade no imóvel até a sua eventual alienação. A única condição resolutiva pactuada foi que, enquanto residisse no local, não poderia alugá-lo a terceiros, nem abrigar outras pessoas, sob pena de perder o direito à moradia própria. E a residência também residiriam as filhas menores à época. A menção expressa à impossibilidade de cobrança de aluguel por parte do demandante era desnecessária, pois se o imóvel não poderia ser objeto de locação pela demandada, por óbvio, o demandante não teria o direito de cobrar o aluguel dela, até porque o bem também serviria de moradia às suas filhas.
4. Cediço que havendo copropriedade sobre bem indiviso, o condômino que não está na posse do bem pode exigir indenização pelo uso com exclusividade pelo outro condômino, conforme dispõem os artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. Ocorre que esses dispositivos legais são inaplicáveis à espécie, porquanto a recorrente continua morando com uma de suas filhas menores no imóvel e não houve prova de que alugou ou abrigou qualquer pessoa estranha. Constatado que os termos ajustados anteriormente entre as partes não foram violados, descabe desconsiderar a sentença homologatória desse acordo, não sendo o presente recurso a via eleita adequada para infirmar comando já transitado em julgado.
5. Os argumentos ventilados não permitem a anulação do acordo, tampouco afastam seus efeitos, considerando o propósito para sua formulação à época. Deve-se respeitar o ato jurídico perfeito.
6. Por conseguinte, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos, em razão da existência do acordo firmado na ação de reconhecimento e dissolução de união estável e que obstava a cobrança de aluguel da requerida pelo fato de residir no imóvel objeto da partilha com uma das filhas menor e até a eventual alienação da respectiva unidade.
7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.